Tribunal: TJDFT
Processo: 0709219-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Vistos etc. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelante acerca da preliminar de falta de interesse processual por ausência de prova do fato constitutivo do direito, alegada em sede de contrarrazões (ID 28897628). Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso.